Tribunal: TJDFT
Processo: 0736289-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736289-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A RÉU ESPÓLIO DE: LUCIA DA CONCEICAO GUARACIABA CALVOSO AGRAVADO: MARCUS GUARACIABA CALVOSO, RICARDO ANTONIO GUARACIABA CALVOSO, MARIA TEREZA GUARACIABA CALVOSO MIRANDA, CRISTINA MARIA GUARACIABA CALVOSO, MARIA LUCIA GUARACIABA CALVOSO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA TEREZA GUARACIABA CALVOSO MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 50766557), interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de Espólio de Lúcia da Conceição Guaraciaba Calvoso e outros ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, na liquidação por arbitramento número 0705102-51.2018.8.07.0004, condenou o credor ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados da parte devedora, estes fixados em 10% da diferença entre o crédito inicialmente pretendido (R$ 485.248,11 - ID 52508958/69) e o ora homologado (R$ 307.448,26), nos seguintes termos (ID 167932176 na origem): De início, diante da prova do falecimento da executada LÚCIA DA CONCEIÇÃO GUARACIABA CALVOSO (ID 160259885 - certidão de óbito), determino a substituição processual pelo respectivo ESPÓLIO, representado pela inventariante Maria Tereza Guaraciaba Calvoso Miranda (ID 160442506, pg. 2, item 7). Anote-se. Trata-se de liquidação de sentença por arbitramento oriunda de impugnação ao cumprimento de sentença. Considerando os parâmetros estabelecidos na decisão de ID 146471454, repisando a coisa julgada, os apontamentos apresentados pelas partes acerca da correção monetária (ID 151737065 - executados e 153760083 - exequente), bem como a anuência dos devedores (ID 160439281) e a ausência de manifestação do credor (ID 161036346), HOMOLOGO os cálculos realizados pela contadoria judicial de ID 158231214 (dívida liquidada em R$ 307.448,26; atualização até 10/05/2023). Diante da alta litigiosidade que permeou a presente fase de liquidação de sentença, condeno o credor ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados da parte devedora, estes fixados em 10% da diferença entre o crédito inicialmente pretendido (R$ 485.248,11 - ID 52508958/69) e o ora homologado (R$ 307.448,26), o que faço com lastro no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEVOLUÇÕES. LEI N. 8.088/1990. PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA (PROAGRO). ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS LEGAIS. TEMA REPETITIVO N. 1.076. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A metodologia de atualização monetária prevista no art. 6o da Lei n. 8.088/1990 é inadequada, seja pelo acréscimo de setenta e quatro inteiros e seis décimos por cento (74,6%) ou pela utilização do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) no percentual de oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%), pois deve incidir o Bônus do Tesouro Nacional (BTN-f) no percentual de quarenta e um inteiros e vinte oito centésimos por cento (41,28%), conforme decidido na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1. 2. O ente mutuante não é obrigado a pagar a diferença de correção monetária cobrada a maior sobre valor que não foi efetivamente amortizado com recursos próprios do mutuário, mas com indenizações securitárias recebidas pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro). 3. A existência de elevada litigiosidade na liquidação de sentença enseja a fixação de honorários advocatícios de sucumbência nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil e da jurisprudência. Precedentes. 4. O Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que não é permitida a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1721835, 07129970220238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse a intensa litigiosidade, há notória comunhão dos índices utilizados nos cálculos homologados com aqueles apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença de ID 97310964. É de se ver, ainda, que a presente liquidação se deu em razão do ajuizamento precipitado pelo credor de cumprimento de sentença, utilizando parâmetros equivocados de correção monetária, em desconformidade com a coisa julgada, sendo certo que somente após muitas idas e vindas admitiu a utilização da SELIC para correção da dívida (ID 153760083). Lado outro, observo que os parâmetros utilizados na liquidação definitiva foram exatamente os mesmos trazidos pelos devedores na impugnação ao cumprimento de sentença de ID 97310964. Note-se, também, que o credor pretendia executar a sentença neste feito considerando líquidos os seus cálculos, mas, de forma contraditória, pugnou pela liquidação de sentença no processo correlato (no 0702096-31.2021.8.07.0004), no qual figura como devedor de percentual de honorários advocatícios sucumbenciais relativos à mesma quantia. Referido comportamento afigura-se, quando menos, temerário (art. 80, inciso V, do CPC), eis que, a toda evidência, não podem os cálculos do exequente serem considerados líquidos para execução no feito em que é credor e ilíquidos naquele em que figura como devedor. Por conseguinte, reputo configurada a litigância de má-fé da parte credora, razão pela qual a condeno ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, considerando a fase processual atual, em favor dos executados, a teor do disposto pelo art. 81 do CPC. Por fim, destaco que a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 97310964 perdeu o objeto, o que, inclusive, já foi externado pela decisão de ID 146471454. Preclusa a presente decisão, altere-se a classe do feito para cumprimento de sentença e traslade-se cópia desta e dos cálculos de ID 158231214 para os autos do processo no 0702096-31.2021.8.07.0004, para fins de balizar a execução dos honorários sucumbenciais sobre o crédito ora liquidado. Na sequência, intime-se a parte credora a apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, planilha atualizada de cálculo do débito, devendo requerer o que entender de direito para o prosseguimento do feito, sob pena de suspensão do processo, na forma do art. 921, inciso III, do CPC. O Agravante alega em suas razões recursais que houve condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados da parte devedora, fixados em 10% da diferença entre o crédito inicialmente pretendido (R$485.248,11 - ID 52508958/69) e o ora homologado (R$ 307.448,26), alegando que o valor é exorbitante diante da natureza da ação. Isso porque o valor homologado pelo juízo está no patamar de R$ 307.448,26, e a diferença entre os créditos seja de R$177.799,85 (cento e setenta e sete mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), tendo sido arbitrado em 10% sobre esse valor em decisão interlocutória. Assim, o Agravante terá que pagar R$ 17.779,98 (dezessete mil setecentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos) em relação a uma demanda que não deu causa, não se tratando de litigiosidade excessiva. Alega que a decisão está em dissonância com o STJ, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo ou a fixação em valor proporcional e razoável. É o relatório Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo também tempestivo, além de ter sido demonstrado o pagamento do preparo (ID 50766558) A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque tenho entendido que os casos dessa natureza, ainda que se trate de liquidação por arbitramento, nos quais se tem mensurável, por determinação judicial, o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, subsumem-se diretamente à regra constante do art. 85, §2o, que traz os parâmetros objetivos, tanto no sentido de fixar uma faixa (entre 10 e 20%), quanto em atribuir elementos para tarifação, a saber: o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Trata-se de subsunção à hipótese legal, onde se aplica, no âmbito da liquidação, a tarifação que o CPC traz. Em uma primeira apreciação, observa-se, ainda, que o juízo monocrático entendeu pela alta litigiosidade, considerando, para tanto, toda a movimentação observada no curso do processo. Em relação a tal, o Agravante não se desincumbiu, para fins de pedido de efeito suspensivo, do ônus de elidir, a partir dos autos, a litigiosidade exacerbada. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de setembro de 2023 15:49:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador